Tribunal: TJDFT
Processo: 0722667-16.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. TRANSFERÊNCIA DE PONTUAÇÃO DECORRENTE DE MULTA. INOVAÇÃO RECURSAL. REQUERIMENTO APÓS O PRAZO DEFINIDO PELO CTB (ART. 257, §7o). PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE AUTORIA NÃO ILIDIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurgem-se os recorrentes contra a sentença que julgou improcedente o pedido de transferência de multa relativa ao auto de infração de trânsito SA03441482 e infração FT00463470, para o condutor do veículo, Sr. VALDIR JOSÉ ALVES BARBOSA. Os recorrentes alegam que a 1a recorrente teve seu recurso administrativo cerceado pelo DETRAN, pois não foi notificada da autuação. Declaram que foi anotada a penalidade de multa e a respectiva pontuação no prontuário da primeira recorrente, sendo que o autor da infração foi o segundo recorrente. Sustentam que o decurso do prazo para o requerimento administrativo não impede a apreciação do pedido pelo Judiciário. Foram apresentadas contrarrazões, ID 50189554.
2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Custas processuais e preparo recursal devidamente recolhidos (ID 50807580 e ID 50807581).
3. Constitui em alegação trazida apenas no Recurso Inominado o cerceamento administrativo promovido pelo DETRAN impossibilitando a defesa administrativa. Deste modo, é valido lembrar que após a sentença, novas teses não podem ser apreciadas, pois constituem inovação recursal, destarte, supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.
4. A despeito da informação declinada pelos recorrentes quanto ao condutor do veículo, e, via de consequência, autor da infração, deve ser observado o prazo estabelecido no art. 257, § 7.o do CTB “não sendo imediata a identificação do infrator, o principal condutor ou o proprietário do veículo terá quinze dias de prazo, após a notificação da autuação, para apresentá-lo, na forma em que dispuser o Conselho Nacional de Trânsito (Contran), ao fim do qual, não o fazendo, será considerado responsável pela infração o principal condutor ou, em sua ausência, o proprietário do veículo”.
5. Destaca-se que o prazo estabelecido no referido dispositivo é para que o proprietário requeira, administrativamente, a transferência da infração e suas consequências ao condutor do veículo, sem que essa possibilidade impeça que, passado o prazo ou indeferido o pedido de transferência, a questão seja apreciada pelo Poder Judiciário, em atenção ao estatuído no art. 5.o, XXXV da Constituição da República, que consagra o princípio da inafastabilidade da jurisdição.
6. Contudo, no caso em análise, pelos argumentos e provas coligidas aos autos, levando em consideração a data das transações apresentadas a fim de comprovar a ausência do DF, e da infração cometida, não se pode afirmar que o condutor do veículo era, de fato, o segundo requerente. Tratando-se na verdade, de tentativa de se esquivar das ações cometidas, e da respectiva penalidade apurada em processo administrativo. Logo, tem de ser mantida a sentença que julgou improcedente o pedido inicial.
7. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
8.Condenadas as partes recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.